Tribunal: TJDFT
Processo: 0703649-71.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONVERGÊNCIA PARA OUTRA FAIXA. COLISÃO COM AMBULÂNCIA. CULPA CONCORRENTE NÃO EVIDENCIADA. VALOR DA INDENIZAÇÃO. ORÇAMENTOS DO AUTOR. AUSÊNCIA DE CONTRAPROVA DOS RÉUS. SENTENÇA MANTIDA.
1 – O indeferimento de requerimento de prova oral desnecessária não gera cerceamento de defesa nem nulidade do processo. Colhidos os depoimentos das partes e da testemunha acerca dos fatos em outra contenda entre os mesmos litigantes, é admissível a prova emprestada (artigo 372 do CPC), sendo desnecessária a repetição dessa prova oral.
2 – O conjunto probatório permite formar a convicção de que os Réus culposamente causaram o acidente de trânsito, ao convergirem seu veículo para a faixa por onde trafegava ambulância e sem que houvesse tempo e distância para esta evitar a colisão. A alegada falta de cautela por parte do condutor da ambulância não encontra amparo nas provas dos autos.
3 – Não procede a tese subsidiária da culpa concorrente, considerando que a presunção de culpa pela colisão traseira é relativa e cede ante à prova robusta da culpa exclusiva do condutor que adentrou a faixa e provocou a colisão com a ambulância.
4 – O valor da indenização equivale às despesas do conserto da ambulância, em quantia equivalente ao menor valor orçado. Os Réus, embora pudessem contrapor-se aos valores apresentados pelo Autor com outros orçamentos compreendendo as mesmas peças e serviços, nada requereram sobre isso na especificação de provas, estando preclusa a oportunidade de pleitearem a complementação da instrução do Feito com a realização de outros orçamentos.
Preliminar rejeitada.
Apelação Cível desprovida.